Tribunal: TJDFT
Processo: 0752102-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à embargos à execução, em que os Agravantes requerem a reforma da decisão, a fim de que seja atribuído o referido efeito aos mencionados embargos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) pedido do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) perigo de dano; e (iv) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução.
4. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autorizam a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
IV. Dispositivo de tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autorizam a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.651.168/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.03.2017; TJDFT, Acórdão 1.366.333, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021; TJDFT, Acórdão 1.618.091, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.09.2022.